Tribunal: TJPA
Processo: 0828187-95.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7767 - Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828187-95.2017.8.14.0301

APELANTE: JUNIVALDO LOBO MARTINS

APELADO: BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA, LUMITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. VÍCIO NO PRODUTO. CONSTATAÇÃO DE MAU USO DO EQUIPAMENTO POR LAUDO TÉCNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A pretensão recursal visa a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de conserto do aparelho objeto da lide, ou sua substituição por outro similar, ou restituição da quantia paga, bem como não acolheu o argumento de configuração de dano moral indenizável.

2.

No caso concreto, o autor da ação não conseguiu refutar laudo técnico apresentado pelas rés que atestou mau uso do equipamento. E, embora, tenha alegado cerceamento de defesa por falta de perícia, infere-se a desistência tácita desse requerimento, posto que, em audiência, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JUNIVALDO LOBO MARTINS contra julgamento proferido pela 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais (proc. nº 0828187-95.2017.8.14.0301), ajuizada contra BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA e LUMITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.

A sentença guerreada julgou improcedente o pleito autoral, com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do autor, na medida em não existe qualquer indicio de vício no produto, uma vez que o defeito foi originado pela entrada de água no percursor, não estando coberto pela garantia estendida.

Assim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do atual Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o autor a pagar as despesas e custas processuais, bem como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação defendendo que §1º do art. 18, CDC estabelece que quando um produto apresenta vício de qualidade (defeito), o fornecedor tem o prazo de 30 dias para sanar o problema e, caso isso não ocorra, deveria ser garantida a substituição do produto ou restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço. Além disso, sustenta que o fato de não ter logrado êxito na substituição do produto por outro da mesma marca ou a restituição da quantia paga, gerou transtornos ao recorrente que ultrapassaram o mero aborrecimento, configurando os danos morais alegados. Argui ter protestado por todos os meios de prova admitidas em direito, mormente prova pericial.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pleito autoral.

Apenas a corré BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 16 de fevereiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o apelante a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de conserto do aparelho objeto da lide, ou sua substituição por outro similar, ou restituição da quantia paga, bem como não acolheu o argumento de configuração de dano moral indenizável.

Compulsando os autos, observa-se que o autor, ora apelante alegou ter realizado compra de um aparelho Martelo Demolidor 30 Kg, 220 V, D25980-B2-DEWALT, no valor de R$ 5.977,00(cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais), com garantia de três anos. E que depois de pouco tempo de uso, o equipamento apresentou problemas, tendo levado até a assistência técnica credenciada, porém lhe foi informado que o serviço custaria R$1.130,00 (mil, cento e trinta reais) e que não estaria coberto na garantia porque teria entrado água no aparelho, porém é evidente que isso não ocorreu porque ele é usado para martelar e quebrar pisos.

Para provar o alegado, o recorrente juntou seus documentos pessoais, nota fiscal da compra do equipamento, ordem de serviço dando entrada na assistência técnica autorizada e o resultado da não cobertura da garantia.

Pois bem.

Como a discussão travada se trata de suposto vício de produto, a relação é nitidamente de consumo. Sob este enfoque, entende o Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus probatório não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência, não se podendo olvidar que, a teor do inciso I do art. 373, CPC, é da parte autora provar o fato constitutivo do seu direito. Em sentido contrário, cabe ao fornecedor do serviço a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ou mesmo a ausência de falha na prestação do serviço e culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14 § 3 do CDC.

No caso dos autos, a defesa dos demandados foi no sentido de mau uso do aparelho por parte do autor, tendo em vista a constatação de entrada de água, que gerou danos no equipamento. Para tanto, apresentou laudo emitido pela assistência técnica autorizada, documento esse que já era de conhecimento do autor da demanda, tanto que foi instruído junto com a inicial. Nesse documento, consta expressamente que o defeito do aparelho ocorreu em função de entrada de água.

Ora, para refutar essa prova, o apelante deveria ter produzido outro laudo técnico com o fim de demonstrar que o defeito apresentado decorreu por outro motivo, que não o mau uso. No entanto, isso não ocorreu. Embora, o apelante defenda a tese de que pediu a produção de prova técnica na peça vestibular, infere-se ter ocorrido desistência tácita desse requerimento, já que, em audiência (ID 4555781 - Pág. 1), postulou pelo julgamento antecipado da lide, ou seja, mostrou-se satisfeito com a instrução até então desenvolvida no processo, incorrendo em comportamento contraditório ao defender, no presente recurso, suposto cerceamento de defesa porque não produziu perícia, não sendo suficiente a alegação de que pelo fato da ferramenta servir para martelar/quebrar pisos, não seria possível a entrada de líquido.

Dessa forma, considerando não ter sido evidenciado nos autos a existência de vício oculto no aparelho em questão, tendo o defeito decorrido de mau uso (entrada de água), melhor dizendo, por fator externo às empresas recorridas, entendo ter sido acertada a negativa do reparo do bem na garantia. E, inexistindo ato ilícito, inviável reconhecimento do dever de indenizar, impondo-se a manutenção do
decisum
.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta instância, posto que arbitrado no patamar máximo na origem.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/03/2023